Tribunal: TJES
Processo: 5023869-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões; Prova Subjetiva; Alimentação
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023869-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO TERATOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de sua reprovação na prova discursiva do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-TJ/ES, de 9/1/2023. O apelante alegou erro na correção e ausência de fundamentação adequada na resposta ao recurso administrativo, pretendendo a reavaliação de sua prova discursiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a recorreção de prova discursiva de concurso público, sob alegação de erro na avaliação e ausência de fundamentação adequada pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial dos atos administrativos em concursos públicos limita-se à análise da legalidade e da conformidade com o edital, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção.

A intervenção judicial é admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro (teratologia), conforme fixado pelo STF no
RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral)
.

O parecer técnico particular juntado aos autos não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, por tratar-se de documento unilateral e destituído de comprovação de qualificação técnica.

As justificativas apresentadas pela banca examinadora, embora sucintas, demonstram adequadamente as razões da nota atribuída, atendendo ao dever de motivação.

Ausente demonstração de erro evidente ou ilegalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial sobre correção de provas de concurso público restringe-se à verificação da legalidade e da observância do edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora pelo Judiciário.

A intervenção judicial é cabível apenas diante de erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou afronta direta ao edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º5023869-30.2023.8.08.0024

APELANTE:
IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVANDO DAS NEVES BRAGA
contra a sentença de Id 13981457, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “ação ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, julgou improcedente o pedido autoral de
“revisão da correção da prova subjetiva, de acordo com o laudo técnico em anexo”.

Em suas razões recursais (Id 13980514), a apelante alega, em síntese, que:
I)
é possível o excepcional controle judicial sobre atos de banca examinadora;
II)
realizando o confronto entre suas respostas, o espelho de prova e as justificativas da banca para indeferir seus recursos administrativos, constata-se que a correção foi contraditória, genérica e insuficiente, o que, em sua visão, caracteriza erro que autoriza a intervenção revisional do Poder Judiciário.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em Id 13981468, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, importa salientar que o ora apelante teve a Gratuidade de Justiça deferida pelo juízo a quo em decisão de Id 13980532 e, além de tal concessão não ter sido impugnada em sede de contrarrazões, tem-se que os documentos acostados em Id 14517065 demonstram a ausência de alteração da situação fática que ensejou o deferimento da benesse, de modo que dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do art.98, I, do Código de Processo Civil.

Preenchidos, pois, os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda buscando a anulação de sua reprovação na prova discursiva do concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023.

Narra a exordial que, apesar de ter sido aprovado na etapa objetiva, foi eliminado do certame ao obter a pontuação de 4,32 (quatro vírgula trinta e dois) na prova discursiva, nota inferior ao mínimo de 5,00 (cinco) pontos exigido pelo edital.

Irresignado com o resultado, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido pela banca examinadora. Alega que a correção de sua prova foi eivada de erro e que a resposta ao seu recurso foi genérica e carente de fundamentação, violando o princípio da motivação. Para corroborar sua tese, acostou aos autos parecer técnico particular (Id 13980520), que sustenta a existência de equívocos na correção que teriam suprimido pelo menos 0,75 (setenta e cinco centésimos) de sua nota final.

O juízo a quo, em sentença de Id 13981457, julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem. A questão central a ser dirimida neste recurso cinge-se em aferir a possibilidade do Poder Judiciário determinar a recorreção da prova discursiva do candidato, ora apelante, sob o argumento de erro na avaliação efetuada pela banca examinadora do concurso público.

A despeito dos argumentos expendidos pelo apelante, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria de concurso público limita-se à análise da legalidade do certame e da sua conformidade com as regras estabelecidas no edital, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar os critérios de correção de provas e as notas atribuídas aos candidatos.

Essa diretriz, consolidada na jurisprudência pátria, visa preservar o princípio da separação dos Poderes e o mérito administrativo, que confere à Administração Pública a prerrogativa de avaliar, com discricionariedade técnica, o desempenho dos candidatos.

A intervenção judicial é, pois, medida excepcional, cabível somente em hipóteses de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro (teratologia).

Nesse exato sentido dispôs o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº632.853/CE, em regime de Repercussão Geral (Tema 485):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF. Recurso Extraordinário nº632.853/CE. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data de Julgamento: 23/04/15).

A intervenção judicial, portanto, é uma medida excepcional, cabível apenas em situações em que o vício do ato administrativo é flagrante, evidente, e pode ser constatado de plano,
sem que o julgador precise adentrar em considerações técnicas aprofundadas próprias da área de conhecimento em avaliação
. O erro grosseiro, ou teratológico, é aquele que salta aos olhos, perceptível por qualquer pessoa de conhecimento médio, como, por exemplo, a abordagem de matéria não prevista no edital, a anulação de uma questão com resposta inequivocamente correta com base em fato notório, ou a aplicação de critérios de correção distintos para candidatos em idêntica situação.

No caso em apreço, o que o apelante pretende é, em última análise, uma nova avaliação de sua prova discursiva (Id 13980524), com base em parecer técnico por ele contratado (Id 13980520), o que reflete mera discordância com o resultado obtido e não a demonstração de um erro crasso e inequívoco por parte da banca.

O parecer técnico particular, por ser um documento produzido unilateralmente, não possui força probante suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de correção, que foi realizado por banca especializada e de acordo com os critérios previstos no edital. Permitir que tal documento impusesse uma revisão judicial da nota seria, na prática, substituir a avaliação da comissão do concurso pela de um terceiro de confiança do candidato, subvertendo a lógica do certame e violando a isonomia entre os concorrentes.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o parecer técnico em questão, embora assinado por profissional que se identifica como “graduada em Letras e mestre em Letras e Literatura pela Universidade Federal de Goiás”, encontra-se desacompanhado de qualquer documento comprobatório de identificação e de qualificação.

Outrossim, também não prospera a alegação de que a correção e justificativas apresentadas seriam genéricas e insuficientes. A banca examinadora, ao analisar o recurso administrativo do candidato, apresentou os motivos (Id 13980527) pelos quais manteve a nota, apontando, por exemplo, que o tema foi abordado
"de modo superficial, sem dar exemplos"
ou que as causas da crise foram mencionadas "
de modo genérico, sem argumentar e sem vincular às políticas públicas".
Embora concisa, tais justificativas revelam-se suficientes para demonstrar ao candidato as razões de seu não provimento, atendendo ao requisito da fundamentação.

Portanto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta ou erro teratológico que autorize a excepcional intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, todavia, sua exigibilidade ante a Gratuidade de Justiça concedida.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.